Tribunal: TJDFT
Processo: 0003885-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003885-60.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALTAIR TEIXEIRA DAS NEVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Considerando a promoção feita pela Secretaria, no ID 78583064, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo do montante principal, com destaque dos honorários contratuais, com data-base em 9-agosto-2017, em observância às diretrizes estabelecidas na decisão de ID 59337260. 2. Oficie-se à COORPRE para que expeça/retifique o precatório dos honorários de sucumbência, considerando que os cálculos estão corretos e foram homologados no despacho de ID 77489521. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator